Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726581-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DOREA E CARVALHO, ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, URSA MAIOR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO, ACAIOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liliane Dorea e Carvalho e outros contra decisão (ID origem 161650189) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada Juraci Pessoa de Carvalho e Açaiouro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (processo n. 00713853-18.2023.8.07.0015), indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir os réus a se absterem de "produzir, fabricar, distribuir, vender, doar, anunciar, ofertar, guardar em depósito de sorvetes e paletas mexicanas da marca Los Aztecas", bem como de levantamento de maquinário que estaria em posse supostamente indevida da parte ré, pra agravada. Em suas razões recursais (ID 48608120), os autores, ora agravante, sustentam, em suma, que teria firmado em 2019, juntamente com seu irmão, "Contrato de Parceria" com a parte ré, que teria, por meio desse negócio jurídico, se obrigado a investir R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), para "pagamento de dívidas e compra de uma máquina, além da promessa de trazer uma operação de Açaí, para a consolidada marca de sorvetes e paletas mexicanas Los Aztecas, que é de propriedade das Agravantes". Dizem que a "agravante LILIANE passou a ter 30% e o Agravado JURACI, ficou com 70% sobre as empresas Art No Palito Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e Ursa Maior Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda.". Ressaltam que a parte ré não teria honrado o contrato firmado entre as partes. Assentam que, no início de 2022, o réu Juraci Pessoa de Carvalho, ora agravado, teria condicionado o "pagamento das obrigações à transferência de todo maquinário da ART NO PALITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e dos freezers da URSA MAIOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA para um imóvel que afirmava ser de sua propriedade, situado na Quadra QS 05, Rua 311, Lote 11, Areal, Águas Claras". Registram que o aludido réu, ora agravado, teria decidido que "as empresas ART NO PALITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e URSA MAIOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA deveriam passar a faturar pela empresa AÇAÍOURO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, de CARLOS CESAR DE CARVALHO, irmão de JURACI". Pontuam que Juraci não teria adimplido com suas obrigações contratuais e que teria se apropriado do maquinário supostamente pertencente aos autores, ora agravantes. Alegam, ainda, que o réu Juraci Pessoa de Carvalho estaria impedindo os autores, ora recorrentes, de acessarem os resultados financeiros das pessoas jurídicas "Art No Palito Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e Ursa Maior Comércio E Distribuição De Alimentos Ltda.". Sublinham que teria ocorrido "um golpe, onde sem qualquer contraprestação equivalente, JURACI se apossou de TODO o negócio dos Agravantes, deixando-os à mingua, sem recursos, sem o maquinário, sem a possibilidade de trabalharem" (sic). Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que, desde logo, os réus sejam compelidos a se absterem de "produzir, fabricar, distribuir, vender, doar, anunciar, ofertar, guardar em depósito de sorvetes e paletas mexicanas da marca Los Aztecas", bem como seja determinado o levantamento imediato de maquinário que estaria em posse supostamente indevida da parte ré, pra agravada. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 48608121). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, quanto ao primeiro requisito, vale pontuar que a análise quanto ao descumprimento ou não, pelos ora agravados, do contrato firmado entre as partes é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Destaque-se, ainda, como precisamente pontuado na r. decisão agravada, que ainda não foi sequer esclarecida, de forma suficiente, a real titularidade do maquinário pleiteado no âmbito da tutela provisória, o que recomenda cautela, ao menos nesta análise inicial, na eventual alteração na posse ou no estado de fato desses bens. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora